Tribunal: TJMT
Processo: 0037300-41.2010.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LUCIENE GOMES
APELADO(S):
ESPÓLIO DE ENEAS PAES DE ARRUDA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE KEYLLA CRISTINA DE ARRUDA GAIVA

Número do Protocolo: 46677/2017
Data de Julgamento: 16-06-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MANDATO – ADVOGADO – LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CAUSÍDICO À REVELIA DO CLIENTE – INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO – DEVER DE PRESTAR CONTAS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“O mandante, ainda que tenha noção do saldo das contas, possui interesse de agir para ajuizar ação de prestação de contas contra o mandatário, em razão de sua gerência e administração de bem.” (REsp nº 703.390/MS, Rel, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 18/12/2009).
“A prestação de contas é inerente ao instituto do mandato, sendo obrigação do mandatário prevista no Código Civil e na Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)” (REsp nº 687.101/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 2/5/2006)

APELANTE(S):
LUCIENE GOMES
APELADO(S):
ESPÓLIO DE ENEAS PAES DE ARRUDA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE KEYLLA CRISTINA DE ARRUDA GAIVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIENE GOMES em face da sentença de fls. 890/892, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Fábio Petengill, que, na Ação de Prestação de Contas nº 37300-41.2010.8.11.0041, ajuizada em face do ESPÓLIO DE ENEAS PAES DE ARRUDA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE KEYLLA CRISTINA DE ARRUDA GAIVA, extinguiu a demanda, sem resolução de mérito, ante a ausência de necessidade e adequação do pedido de prestação de contas, e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões de fls. 893/909, a apelante requer a reforma da sentença para julgar procedente a demanda e condenar o apelado a prestar as contas relativas ao recebimento de créditos, valores e honorários advocatícios que levantou do Processo nº 141/2004, Cód. 156644, onde atuou como advogado da recorrente.

O apelado apresentou as contrarrazões de fls. 939/950, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Julgado desprovido unanimemente o recurso por inadequação de via eleita, conforme acórdão de fls. 959/962, foi apresentado Recurso Especial de fls. 983/1030, que teve o seu seguimento negado em decisão de fls. 1070/1073.

Interposto Agravo ao c. STJ, este foi encaminhado à instância superior em decisão de fls. 1095/1097, retornando os autos com decisão de fls. 1099/110 pelo provimento do aludido REsp, em razão da jurisprudência daquela Corte entender que “o mandante, ainda que tenha noção do saldo das contas, possui interesse de agir para ajuizar ação de prestação de contas contra o mandatário, em razão de sua gerência e administração de bem”.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara.

Inicialmente, registro que pelo fato da sentença, objeto deste recurso, ter sido proferida na vigência da Lei nº 5.869/73, as questões de direito processual aqui arguidas serão resolvidas em consonância com esse regramento legal, em observância ao ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso XXXVI, da CF) e ao princípio tempus regit actum (art. 6º da LINDB), mantidas as orientações procedimentais do regramento processual vigente.

Pois bem.

Trata-se de ação de prestação de contas ajuizada pela apelante em desfavor do seu antigo advogado, o qual foi contratado para representá-la judicialmente em Ação de Cobrança de Indenização Securitária, em razão de acidente de trabalho que a tornou incapaz para o labor.

A apelante alega que a Ação de Cobrança nº 141/2004, Cód. 156644, tramitou perante a 16ª Vara Cível da Capital, e, ao final, teve reconhecido um crédito de R$480.566,04 (quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), a título de indenização por invalidez, o qual ainda deveria ser acrescido de 15% (quinze por cento) de honorários sucumbenciais na ação de conhecimento e mais 10% (dez por cento) na fase de execução.

Aduz, ainda, que o causídico, à revelia da titular do direito do crédito, entabulou acordo judicial com a seguradora, no valor de R$489.566,04 (quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), excluindo os honorários sucumbenciais, e levantou, em seu próprio nome, R$122.319,01 (cento e vinte e dois mil, trezentos e dezenove reais e um centavo), valor superior aos 15% (quinze por cento) da verba sucumbencial, que totalizaria apenas R$73.434,90 (setenta e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos).

Assim, a apelante pretende, por meio dessa demanda, que o apelado seja compelido a prestar conta dos valores levantados, de modo pormenorizado, e, após, pretende a sua condenação a restituir os valores remanescentes.

Conforme relatado, o Magistrado a quo extinguiu a demanda, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:
“[...] ora, se a parte autora já aponta o valor levantado e o montante que entende deveria ter sido sacado, resta clarividente a total inutilidade do provimento jurisdicional requestado, afinal, de nada servirá a prestação de contas reclamada, porque a parte que a exige já possui um pré-juízo sobre o total de seus débitos e o montante de seus créditos contra o réu, o que escancara a natureza de cobrança da ação proposta [...] ante o exposto, se a nítida intenção das partes é a discussão acerca do montante do crédito relativo aos honorários advocatícios devido ao réu em razão da relação jurídica que mantiveram, a ação de prestação de contas não se apresenta o meio adequado para tal debate, merecendo a extinção sem julgamento de mérito [...] extingo sem apreciação de mérito, a pretensão verbalizada na exordial, ante a evidente ausência de necessidade e adequação do pedido de prestação de contas [...]” – fls. 890/892.

Contudo, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, conforme fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça na decisão de fls. 1099/110, em razão da jurisprudência desta Corte entender que “o mandante, ainda que tenha noção do saldo das contas, possui interesse de agir para ajuizar ação de prestação de contas contra o mandatário, em razão de sua gerência e administração de bem” (REsp nº 703.390/MS, Rel, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 18/12/2009).

Esclarecido isto, anoto que a ação de prestação de contas possui como objetivo declarar a existência ou inexistência do dever de prestar contas, condenando o réu a fazê-lo, se for o caso, após, julgam-se as contas prestadas e declara-se a existência de saldo credor ou devedor, com a consequente condenação do devedor ao seu pagamento.

Cumpre salientar que deve ser observado nos presentes autos o contido no artigo 914 do Código de Processo Civil, o qual preconiza que:
"Art. 914. A ação de prestação de contas competirá a quem tiver: I - o direito de exigi-las; II - a obrigação de prestá-las".

Resta incontroverso no feito que o apelado atuou como advogado da apelante no Processo nº 141/2004, Cód. 156644, entabulando acordo e levantando valores à sua revelia.

Assim, o recorrido deve prestar as contas relativas ao recebimento de créditos, valores e honorários advocatícios apontados de forma detalhada.

A propósito, a já citada decisão do c. STJ trás algumas jurisprudências pertinentes ao caso em análise, as quais colaciono aqui:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO. ADVOGADO. OBRIGATORIEDADE. SALDO CREDOR APURADO NA SEGUNDA FASE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ARTS. 1.301 E 1.303, DO CÓDIGO CIVIL/1916. SÚMULA 43/STJ.
- A prestação de contas é inerente ao instituto do mandato, sendo obrigação do mandatário prevista no Código Civil e na Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).
- Comete ilícitos contratuais o mandatário que não presta contas ao mandante e não lhe entrega o que recebeu em nome desse. Exegese dos arts. 1.301 e 1.303, ambos do Código Civil/1916.
- Se o advogado não presta contas ao cliente por quantias recebidas no processo e é condenado em ação de prestação de contas, a correção monetária e os juros moratórios sobre o saldo credor devem incidir a partir do momento que deveria ter repassado ao cliente os valores recebidos durante o cumprimento do mandato. Incidência da Súmula n.º 43 do STJ e do art. 1.303 do Código Civil/1916.
- Incide correção monetária em todos os débitos judiciais, inclusive sobre o saldo credor apurado em sentença da segunda fase de ação de prestação de contas.
Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 687.101/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 2/5/2006) (grifo nosso)

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA-MANDATO. FINANCIAMENTO. INTERESSE. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA.
O mandante tem o direito e o interesse de acionar a mandatária para obter a prestação de contas acerca dos contratos celebrados, em seu nome, no exercício do mandato.
Precedentes do STJ.
Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp nº 534.061/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Quarta Turma, FJ 14/6/2004) (grifo nosso)

Desta feita, inquestionável, portanto, o direito da parte apelante à prestação de contas dos valores levantados pelo apelado, de modo pormenorizado.

Dispositivo.
Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedente a demanda originária e condenar o recorrido a prestar as contas relativas ao recebimento de créditos, valores e honorários advocatícios que levantou do Processo nº 141/2004, Cód. 156644, onde atuou como advogado da recorrente.

Inverto os honorários sucumbenciais no mesmo valor fixado em primeiro grau.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª Vogal) e DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR